Tribunal: TJDFT
Processo: 0743751-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743751-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO KRUGER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos, etc. Anteriormente à análise da pretensão da tutela de urgência, necessário se faz a averiguação de elemento relativo ao conhecimento do recurso, notadamente o recolhimento do preparo recursal. Aviado o recurso, o agravante deixa de recolher o devido preparo e postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao argumento de que se encontram em situação de hipossuficiência econômico-financeira, o que lhe impediria de arcar com as despesas oriundas do processo. Nesse ensejo, em que pese os documentos que acompanham os autos, relevante oportunizar ao agravante a juntada aos autos de elementos documentais/fáticos que denotem a efetiva e atual hipossuficiência financeira capaz de justificar o deferimento do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos art. 98 e 99 do Código de Processo Civil – CPC. Saliento, por oportuno e no intuito cooperativo que deve nortear a participação dos agentes processuais, que a concessão do benefício de gratuidade depende da demonstração de elementos que efetivamente demonstrem sua situação de penúria atual, e que, para tal análise, faz-se necessária a apreciação de documentos probatórios referentes à renda, compreendidas receitas de qualquer sorte, e das despesas da parte. Aponto, ainda, que documentos incompletos, ilegíveis, evidentemente desatualizados ou que não permita a adequada identificação ou desprovidos da devida contextualização à situação que se está comprovar não serão admitidos. Diante disso, a fim de aferir a adequação dos recorrentes à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos art. 98 e 99 do Código de Processo Civil - CPC, concedo, ad cautelam, o prazo de 15 (quinze) dias para que o agravante comprove robustamente [contracheques e extratos bancários identificáveis – não apócrifos - dos últimos 3 (três) meses, declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes, etc.] suas alegações relativas à sua necessidade de postular em juízo sob a égide da gratuidade de justiça. Advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento/desprovimento do pedido correlacionado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator